Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-28.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RED. no 1005970.28.2018.811.0041
Vistos, etc...
Considerando eventuais efeitos modificativos dos embargos opostos (id. 43072986) é necessária a intimação do Embargado para manifestação.
Ante o exposto, determino a intimação do Embargado para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para decisão.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator